Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DADO EM GARANTIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. AVERBAÇÃO DA GARANTIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E ANUÊNCIA DOS CREDORES FIDUCIÁRIOS NO ACORDO. INEFICÁCIA DA GARANTIA PERANTE TERCEIROS. BAIXA DO GRAVAME. ÔNUS DAS PARTES. DEPÓSITO JUDICIAL DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 29 da Lei n. 9.514/97, “o fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações”. Nesse esteio, compreende-se que, para oferecer em garantia de acordo os direitos aquisitivos sobre o bem imóvel alienado fiduciariamente, seria necessária expressa anuência do credor fiduciário, o que não ocorreu no caso em análise.
2. O acordo sobre direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária é ineficaz perante os credores fiduciários que dele não anuíram. Eventuais direitos oriundos do cumprimento/descumprimento do acordo devem ocorrer entre as partes, mediante perdas e danos. De igual modo, o acordo efetuado entre as partes não pode estipular ônus aos credores fiduciários, motivo pelo qual não podem ser compelidos a arcar com o pagamento de depósito cartorário para retirar gravame incluído pelas partes.
3. Contudo, deve ser mantida a determinação de depósito judicial de eventual saldo remanescente a favor do executado, em conformidade ao art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.